Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740964-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO DA SILVA AGRAVADO: RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES 509 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURO DA SILVA, contra a decisão de ID 64475873 (p. 219) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0706316-91.2020.8.07.0009, proposta pelo RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES 509, indeferiu pedido do executado de envio de ofício ao banco para que forneça extrato bancário de abril/2023, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. INDEFIRO os pedidos formulados no ID. 207835791, por não vislumbrar utilidade na medida. Observe a parte executada que no mês de abril de 2023 não foi creditado na conta n.o 053074207-1 a importância de R$1.828,00, como afirmou na petição de ID. 204105866. No mais, intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, juntar aos autos planilha atualizada do débito e indicar providência útil á satisfação do seu crédito ou requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 64473602), o devedor executado, ora agravante, pleiteia “a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, como autoriza o art. 1019, I do CPC, de forma a impedir o prosseguimento da execução” (p. 7). Argumenta, basicamente, que necessita que seja feito o envio de ofício ao banco, pois comprovou que a instituição bancária Mercado Pago se negou a emitir extrato de prazo superior a 12 (doze) meses, bem como com a informação de que, na data de 12/04/2023, foi realizada transferência via PIX da conta do agravante para RESIDENCIAL QUATRO ESTAÇÕES 509. Assim, não pode ser apenado em razão de conduta de terceiro. Acrescenta que o extrato apresentado pelo condomínio agravado não deve ser considerado, porquanto não é crível que o extrato juntado pela agravada corresponda à integralidade dos valores por ela recebidos no mês, bem como não “mencionou ter realizado o pagamento especificamente na conta n.o 053074207-1, uma vez que, por não ter acesso ao comprovante, não se recorda em qual instituição e conta foram depositados os valores”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois "a execução da decisão recairá sobre o agravante” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante deferimento da gratuidade na origem (ID 64475881, p. 121). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição bancária, assim, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. É direito do consumidor o acesso a informações e a documentos pertinentes à relação de consumo. A regra aplica-se também aos bancos, pois pelo Verbete n. 297 da Súmula de Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ademais, nos termos do Art. 205 do Código Civil, as instituições bancárias têm a obrigação de guarda e exibição de extratos bancários pelo prazo prescricional de 10 anos. Nesse diapasão, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentindo de que, por decorrência natural da própria relação contratual e do direito de acesso à informação, a instituição financeira tem a obrigação de apresentar, sempre que solicitada, todas as informações relativas à movimentação financeira derivada das transações celebradas com seus clientes, inclusive contratos e extratos bancários, eis que dizem respeito à relação jurídica que com estes mantém ou manteve. Saliente-se que ainda que os documentos estejam à disposição dos clientes em terminal eletrônico ou outro meio, nada impede que seja requisitada diligência específica em juízo, mormente quando considerado que o interesse se encontra diretamente atrelado ao direito que se pretende satisfazer, como na hipótese. Lado outro, o art. 397 do CPC/2015 apresenta os pressupostos necessários para se pleitear a exibição de documentos, dentre eles a “a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa” (inciso II). Em conclusão, considerando que o agravante cumpriu comprovar a negativa de pedido administrativo de fornecimento pelo Mercado Pago de extrato da conta relativo a período superior a um ano, bem como que o documento é importante para o esclarecimento da ocorrência de pagamento ou não, cabível o deferimento do pedido incidental de realização de diligência, com vistas à expedição de ofício à instituição bancária Mercado Pago, para fornecimento de extrato bancário de período anterior a um ano. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para determinar ao juízo a quo que providencie a realização de diligência, concernente no envio de ofício à instituição bancária Mercado Pago, a fim de que forneça o extrato do período vindicado pelo devedor, ora recorrente. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator